Tribunal: TJES
Processo: 5004849-57.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004849-57.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RYAN BRAGA DIAS

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI RELACIONADO AO TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal nº 5005102-61.2024.8.08.0006. O impetrante alega ausência de fundamentação idônea e de requisitos legais para a custódia cautelar, requerendo a revogação da medida. O pedido liminar foi indeferido e o parecer ministerial opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e a fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente, acusado de homicídio qualificado em contexto de disputa por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é medida de última ratio, admitida apenas quando presentes os requisitos cumulativos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a saber: indícios de autoria e materialidade (fumus comissi delicti) e risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (periculum libertatis).

4. No caso, o paciente foi denunciado por homicídio qualificado, crime cuja pena máxima excede 4 anos, o que autoriza a custódia com base no art. 313, I, do CPP.

5. O Juízo de origem fundamentou a prisão com base na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi — homicídio relacionado a disputa pelo controle do tráfico de drogas — além de histórico de atos infracionais.

6. A fundamentação apresentada revela elementos concretos que justificam a segregação cautelar para preservação da ordem pública, conforme precedentes do STJ que admitem a prisão preventiva com base na gravidade do delito e na reincidência ou maus antecedentes do agente.

7. A existência de quatro processos de apuração de ato infracional na Vara da Infância e Juventude, aliados à imputação de envolvimento com tráfico de drogas, reforçam a contumácia delitiva e a necessidade da medida extrema.

8. A via do Habeas Corpus não comporta reexame aprofundado de provas, sendo possível a reavaliação da prisão pelo Juízo de origem a qualquer tempo, diante de novos elementos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A gravidade concreta do crime e o modus operandi relacionado à disputa pelo tráfico de drogas configuram fundamentação idônea para a prisão preventiva.

2. A existência de antecedentes infracionais e histórico de envolvimento com o crime reforçam a periculosidade e justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3. O Habeas Corpus não é a via adequada para reexame aprofundado de provas, competindo ao Juízo de origem a reavaliação da prisão diante de eventual modificação fática.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 212.647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05.12.2022, DJe 10.01.2023; STJ, AgRg no RHC 203.895, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 23.12.2024; STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5004849-57.2025.8.08.0000

PACIENTE
:
RYAN BRAGA DIAS

AUTORIDADE COATORA
:
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

R
ELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RYAN BRAGA DIAS

contra suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz, que, nos autos da
A
ção
P
enal

nº 5005102-61.2024.8.08.0006, manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante sustenta, em síntese, que o constrangimento ilegal deriva-se da falta de fundamentação idônea do ato coator, em conjunto com a ausência dos requisitos que ensejem a prisão preventiva.

Dessa forma, requer, em sede de liminar, a revogação da segregação cautelar, ante a ausência dos requisitos legais autorizadores.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 13024962), oportunidade em que foram dispensadas as informações de praxe pela autoridade coatora.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 13109331), pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, urge ressaltar que a prisão preventiva configura-se como umaA prisão preventiva configura-se como uma medida de
última ratio
, aplicável quando o caso concreto demonstra a inadequação das cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos nos artigos 312 –
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– e 313, ambos do Código de Processo Penal.

O
fumus commissi delicti
refere-se à existência de indícios mínimos que evidenciem a materialidade delitiva e a autoria. Por sua vez, o
periculum libertatis
diz respeito ao perigo concreto decorrente da liberdade do acusado, que pode comprometer a investigação criminal, a aplicação da legislação penal ou a segurança social.

No caso em comento, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121 do Código Penal), cuja pena máxima ultrapassa 04 (quatro) anos, preenchendo, assim, o requisito previsto no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

No que tange o
periculum in libertatis
, a autoridade coatora justificou a manutenção da medida cautelar mais gravosa com base na necessidade de resguardar a ordem pública, diante da
gravidade concreta da conduta
e da
periculosidade do agente
, demonstradas pelo
modus operandi
adotado — relacionado à disputa pelo controle do tráfico de drogas na região, nos seguintes termos:

[...] Examinando os autos, foi verificado que não houve nenhuma modificação substancial em relação à decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, estando ainda presentes os pressupostos da prisão cautelar.
O
fumus comissi delicit
restou demonstrado através dos elementos de informação colhidos na fase do inquérito. O
periculum libertatis
restou demonstrado através da necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime imputado ao acusado, evidenciada pelo
modus operandi
. Ainda, em consulta ao E-Jud, foi verificado que o acusado respondeu a 04 (quatro) processos de apuração de ato infracional na Vara da Infância e Juventude da comarca de Aracruz/ES. Por fim, segundo consta na denúncia, o acusado possui forte envolvimento com o tráfico de drogas no Bairro Segato. Ainda segundo a denúncia o crime teria ocorrido em virtude de disputas pelo controle do tráfico de drogas na região. [...] - destaquei.

No mesmo sentido, ressalta-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que “
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem
fundamentação idônea
para a decretação da custódia preventiva
” (HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05.12.2022, DJe 10.01.2023).

A propósito, cita-se caso análogo ao presente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE. MODUS OPERANDI ABJETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES, NO CASO. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NA HIPÓTESE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Hipótese em que a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada para a garantia da ordem pública ante a gravidade concreta da conduta investigada, consubstanciada no abjeto modus operandi empregado na empreitada delitiva e reveladora do potencial alto grau de periculosidade do agente (investigações apontam que o delito apurado é oriundo de possível disputa de facções criminosas que combatem pelo domínio do tráfico ilícito de entorpecentes na região)
.
[...] (S
TJ; AgRg-RHC 203.895; Proc. 2024/0335675-9; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 23.12.2024
) – destaquei.

Ademais, a necessidade da manutenção da segregação máxima para encontra respaldo no histórico delitivo do paciente, que, de acordo com o Juízo de Primeiro Grau “
respondeu a 04 (quatro) processos de apuração de ato infracional na Vara da Infância e Juventude da comarca de Aracruz
”.

Nessa lógica, destaca-se o posicionamento da Corte Cidadã que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12.03.2019).

Salienta-se, por fim, que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios,
sendo que a prisão preventiva
pode ser revista
a qualquer momento pelo Juízo de Primeiro Grau, a quem cabe
a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do presente Habeas Corpus para, no mérito,
DENEGAR
A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator, para denegar a ordem.